Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-94.2022.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL). APELO MINISTERIAL BUSCANDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA TESTEMUNHAL –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL). APELO MINISTERIAL BUSCANDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ALÉM DA PROVA TESTEMUNHAL – PRÁTICA DE CONDUTAS REITERADAS DE FORMA A PERTURBAR A ESFERA DE LIBERDADE E DE PRIVACIDADE DAS OFENDIDAS – MAJORANTE DA PRÁTICA DO CRIME POR CONDIÇÕES DO SEXO FEMININO NÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BASES REDUZIDAS, MANTIDO OS MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM PORQUE FULCRADOS OS AUMENTOS EM PROCESSOS DIFERENTES – PRECEDENTES – RECONHECIMENTO, NESTA INSTÂNCIA, DE CRIME ÚNICO – REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO À ESPÉCIE – DESCABIDAS AS BENESSES DA DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E "SURSIS" – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO.